Tribunal: TJSP
Processo: 1511798-78.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511798-78.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL FREITAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511798-78.2020.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 27.276 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 1511798-78.2020.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 23a VARA CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL FREITAS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO ABSOLVIÇÃO Impossibilidade Segura demonstração da
materialidade e autoria delitivas CAUSA DE AUMENTO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO - a demonstração do emprego de arma de fogo, in
casu, pela prova testemunhal, firma sua lesividade, cabendo à Defesa,
se a negar, a prova cabível, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal. Jurisprudência do e. STJ. Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da sentença constante de fls. 187 e s., que passam a
fazer parte deste voto, cumpre acrescer que se trata de recurso de apelação
interposto por Gabriel Freitas da Silva, inconformado com a decisão que o
condenou às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do Código Penal.
A defesa, em suas razões de recurso (fls. 232/236), pleiteia a
absolvição por carência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da
imputação para o crime de receptação. Ainda como tese subsidiária, busca o
afastamento da causa de aumento, posto que fundada apenas na manifestação
da vítima.
O Ministério Público trouxe suas contrarrazões a fls. 242/246 e a
D. Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer, opinando pelo desprovimento
do apelo (fls. 256/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511798-78.2020.8.26.0228 -Voto no
3
É o relato do necessário.
Narra a denúncia que o apelante e um sujeito incógnito, no dia 31
de maio de 2020, subtraiu uma motocicleta e um capacete automotivo, fazendo-
o mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as
vítimas Amauri Felipe Cardoso Junior e João Vitor Felipe Cardoso.
Uma das vítimas, João Vitor, afirmou que estava na garupa do
motociclo conduzido por Amauri (que é seu genitor). Em certo momento uma
outra motocicleta emparelhou com o veículo onde andava e o réu encostou uma
arma em seu capacete, ordenando a parada. Depois, dois agentes
desembarcaram e retiraram o capacete de seu pai. Subtraídos os bens, o réu
seguiu com a outra motocicleta e o piloto daquela, com a roubada. Horas depois
foram informadas da descoberta da motocicleta (gastaram, porém, R$2.000,00
para repor as peças faltantes). Reconheceu o réu, afirmando que teve a
oportunidade de memorizar suas feições.
A segunda vítima, Amauri, trouxe a mesma versão, mas disse que,
tendo prestado atenção no outro autor, não teve certeza ao reconhecer o réu.
Mayko Aguiar dos Santos, policial militar, afirmou que patrulhava,
à noite (sabedor do roubo ocorrido à tarde), quando viu a motocicleta, com dois
ocupantes. Tentaram fugir (o réu a conduzia), mas acabaram batendo o veículo
e caíram. O outro sujeito fugiu e o réu, abordado. Ambos estavam sem capacete.
O apelante, no momento, disse que pegou o veículo de um amigo, que não
identificou. Afirmou não conhecer o garupa.
Interrogado em juízo, Gabriel negou a autoria delitiva. Afirmou
que no dia de sua prisão foi interpelado por Lucas e Vinicius os conhecida da
comunidade -, que perguntaram se queria andar na motocicleta. Aceitou e a
pilotava, com Lucas na garupa. Encontrou então policiais, que ordenou sua
parada (obedecida). Todavia, os agentes públicos chutaram a motocicleta e
causaram sua queda. Em seguida, também lhe agrediram. Lucas fugiu do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511798-78.2020.8.26.0228 -Voto no
4
Essas, em síntese, as provas dos autos.
A tese exculpatória do réu se viu não somente isolada nos autos,
mas efetivamente infirmada pelo restante das provas.
De início, é pouco crível que tenha recebido o motociclo de dois
conhecidos, cujo nome completo sequer soube informar, apenas para se divertir
momentaneamente. Igualmente pouco crível que os policiais militares,
injustamente, tenham passado a agredi-lo durante a abordagem, sem qualquer
motivo aparente.
Ademais, o réu, revestido das garantias legais, foi seguramente
reconhecido por uma das vítimas. Em atenção às razões recursais, pertinente
mencionar que em nada enfraquece o reconhecimento de um dos ofendidos a
incerteza do outro. De fato, as próprias vítimas expuseram a razão para a
dúvida, e a sua cautela em apontar o autor do crime, ao contrário do afirmado,
em realidade robustece sua versão, firmando que não há intento em acusar o
réu, falsamente, por crime que não cometeu.
E é a manifestação das vítimas que, igualmente, firma a causa de
aumento decorrente do emprego de arma de fogo (e do concurso de agentes).
Em que pese a nova irresignação defensiva, a demonstração do emprego de
arma de fogo, in casu, pela prova testemunhal, firma sua lesividade, cabendo à
Defesa, se a negar, a prova cabível, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal. Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA
DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
RECONHECIMENTO
COM
BASE
EM
PROVA
TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL
FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511798-78.2020.8.26.0228 -Voto no
5
Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o
Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.
Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório.
3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de
que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de
fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do
art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização
no roubo, como na hipótese, em que há comprovação
testemunhal atestando o seu emprego.
4. Para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, no
sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário
revolver
o
contexto
fático-probatório
dos
autos,
providência que não se coaduna com a via do writ.
5. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório e
ratificados pelo Tribunal a quo não podem ser tidos por
genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente
para justificar a imposição de regime prisional mais
gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula
440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal.
6. Apesar de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o
estabelecimento de regime mais severo do que o indicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511798-78.2020.8.26.0228 -Voto no
6
pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade
concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi,
já que o agente praticou o roubo contra duas vítimas,
tendo abordado uma delas no final do expediente,
ordenando que entrasse novamente no estabelecimento
comercial, no qual, utilizando-se de arma de fogo,
ameaçou de morte as duas vítimas, determinando a
entrega dos celulares e da chave do veículo, além na
quantia de R$1.000,00 que se encontrava no caixa, o que
exige
resposta
estatal
superior,
dada
a
maior
reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio
da individualização da pena.
7. Writ não conhecido.
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020. Grifos
da reprodução.)
No mais, descabido o pleito desclassificatório. Diante do robusto
acervo probatório em desfavor do réu, a posse da res torna-se apenas mais um
elemento a acenar para a prática do roubo.
Certa a condenação, resta apenas o exame da pena, com a qual, à
exceção da causa de aumento citada, se conformou a defesa.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e assim permaneceu na
segunda etapa de cálculo.
Na terceira fase, foi ao acusado aplicada tão somente a causa de
aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, elevando a
sanção a 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa.
Por derradeiro, o regime inicial imposto, fechado, foi
adequadamente fundamentado e há de ser mantido, fixado em atenção não
apenas ao quantum de pena calculado, mas, também, diante da gravidade em
concreto do crime, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de
fogo e que atingiu duas vítimas com a grave ameaça, demandando mais firme
resposta estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511798-78.2020.8.26.0228 -Voto no
7
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator